Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de estelionato. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade da Paciente. Garantia da Ordem Pública. Paciente reincidente e condenada, recentemente, por associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo abuso de confiança. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.